Tribunal: TJPA
Processo: 0001935-14.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001935-14.2007.8.14.0051

APELANTE: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

APELADO: MIGUEL RAMOS BRASIL, MARLENE MAGALHAES BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FEITO APÓS A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU QUANTO AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NULIDADE CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No presente caso, constata-se error in procedendo por parte do Juízo de 1º grau, isto porque, não observou a regra contida no art. 485, §4º do CPC, por meio da qual estabelece a necessidade de intimação do réu para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pelo autor, uma vez já oferecida a contestação, o que não ocorreu no caso em questão.

2-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença ora vergastada ante o error in procedendo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que este proceda a intimação da parte contrária para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pelo autor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

CAPEMISA – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL

inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do pedido de desistência da parte autora, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, tendo como ora apelados
MIGUEL RAMOS BRASIL E MARLENE MAGALHÃES BRASIL
(ID Nº. 914211).

Alega a apelante que a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente ação aduzindo que o Senhor Miguel Ramos Brasil sofreu acidente, tendo sobrevindo invalidez permanente total, razão pela qual a seguradora foi acionada para efetuar o pagamento de indenização no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), contudo, o pagamento foi negado, motivo pela qual ajuizaram a presente demanda, pugnando pelo pagamento da indenização devida.

Ressalta que, a quando da citação da presente ação, apresentou Embargos à Execução tempestivos, garantindo o juízo com o depósito do valor de R$ 36.627,00 (trinta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais), conforme pode se verificar nos autos nº. 0014374-18.2011.814.0051 (Embargos à Execução).

Relata ainda, que nos autos principais foi lançada uma certidão equivocada com a informação de que não havia impugnação à execução, autorizando a parte autora levantar o valor depositado à título de garantia do juízo.

Esclarece que o feito foi suspenso em razão do falecimento do segurado Miguel e que, segundo o laudo realizado, constatou-se que a sua incapacidade total para o exercício de suas obrigações da vida civil e impossibilidade completa e total para assumir as suas funções, não ocorreram por consequência do acidente sofrido, mas sim por doenças pré-existentes do segurado.

Afirma que a indenização pleiteada por invalidez permanente não era devida. Desta feita, requer a reforma da sentença, a fim de que o feito seja julgado totalmente improcedente e que a parte apelada promova a devolução dos valores indevidamente levantados a título de garantia do juízo, considerando, inclusive, que pela morte do Senhor Miguel, foi pago indenização no valor de R$ 7.168,52 (sete mil, cento e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), cumprindo a seguradora com todas as suas obrigações.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora, por meio da petição (ID Nº. 914209), requereu a desistência da ação e, por conseguinte, a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC.

Ocorre que, o Juízo de 1º grau, pelo que se depreende, acolheu o pleito de desistência, sem observar a regra contida no art. 485, §4º do CPC, segundo o qual estabelece a necessidade de anuência do réu ao pedido de desistência da parte autora, uma já vez oferecida a contestação, que no caso em comento, foi a apresentação de embargos à execução nº. 0014374-18.2011.8.14.0051.

Nessa esteira de raciocínio, constata-se, de fato, error in procedendo por parte do Juízo de 1º grau, isto porque, caberia intimar a apelante para que se manifestasse acerca do pedido de desistência formulado pela parte requerente, o que não ocorreu no caso em questão.

Outrossim, flagrante o erro do Juízo de 1º grau que no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental, violou norma processual na sua mais ampla acepção, devendo, portanto, a sentença ora vergastada ser anulada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência a respeito da matéria, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU SOBRE A DESISTENCIA - HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - SENTENÇA ANULADA.. 1. Na sistemática do Código de Processo Civil brasileiro, especificamente no artigo 267, § 4º, a desistência da ação é uma faculdade conferida ao autor que pode ser exercida antes de ter sido proferida a sentença e, se manifestada após a citação do réu, somente poderá ocorrer com a sua anuência. 2. Na hipótese dos autos, a sentença homologou a desistência da ação, atendendo pedido formulado pelo autor, após a contestação e sem a regular intimação do réu para se manifestar sobre o pedido de desistência. 3. Sentença anulada.
(TRF-1 - AC: 4742 MG 2009.01.99.004742-8, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2009, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 21/07/2009 e-DJF1 p.162)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO FALECIMENTO DO EMBARGANTE/APELADO ÂÂ- SUSCITADA DE OFÍCIO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. MORTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO, INCLUINDO A SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Compulsando-se os autos, observa-se que o embargante/apelado faleceu no dia 03 de março de 2006, e tal evento foi comunicado ao juízo no dia 15 de maio de 2006, conforme certidão de fl. 38-v. Outrossim, a sentença foi proferida no dia 24 de novembro de 2009, sem a devida substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. 2. Caso a morte da parte ocorra antes de iniciada a audiência de instrução e julgamento, o processo deve ser imediatamente suspenso, a fim de que seja possibilitada a substituição processual da parte falecida pelo espólio ou seus sucessores e durante a suspensão fica proibida a prática de qualquer ato processual, salvo os atos urgentes. 3. No caso em questão, a morte do apelado se deu antes da realização da audiência de instrução e julgamento, razão pela qual o processo deveria ter sido suspenso para a habilitação dos herdeiros (art. 1055 do CPC/73 ÂÂ- art. 687 do CPC/15). 4. Com efeito, todos os atos processuais praticados desde o evento morte encontram-se eivados de nulidade absoluta, ante o error in procedendo, incluindo a sentença proferida. 5. Acolhimento da preliminar nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do embargante/apelado ÂÂ- suscitada de ofício, com o intuito de determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para que conceda prazo para habilitação dos herdeiros e dê prosseguimento ao regular trâmite processual. (TJ-PI - AC: 00000050420038180046 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 16/07/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINA DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA, INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR VÍCIO. ARTIGO 317, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I Preliminar de nulidade da Sentença. ERROR IN PROCEDENDO.
I.I. Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma prevê o artigo 10, do citado Diploma Processual vigente. I.II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. (STJ -REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019), notadamente que A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado , devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. (STJ -REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). I.III. Na hipótese dos autos, verifica-se que a compreensão exarada na Sentença, no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrente, sob o fundamento de que em ação coletiva proposta por associação sob o rito ordinário, deverá o pretenso credor deixar flagrantemente demonstrado que: 1) detinha , antes do ajuizamento da ação coletiva, a condição de associado; 2) constava da lista de representados levada pelo ente associativo junto à inicial da demanda; 3) residia , à época da propositura do feito, na área compreendida na jurisdição do órgão julgador. , não restou previamente abordada nos autos, violando o princípio da não surpresa, outrossim, desconsiderou a norma legal que proíbe a extinção do feito sem antes oportunizar a correção do erro, ex vi do contidos nos artigo 10 e 317, do Código de Processo Civil. I.V Preliminar Acolhida. Sentença anulada. Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, acolher preliminar de nulidade da Sentença, restabelecendo a tramitação dos autos na origem, julgando, por conseguinte, prejudicada a análise das demais matérias vertidas no Recurso de APELAÇÃO CÍVEL. (TJ-ES - APL: 00148335020188080048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 10/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2019)

Desta feita, considerando a possibilidade de requerer o pedido de desistência após a citação, bem como a necessidade de intimação da parte requerida para se manifestar a respeito, e ainda o fato do Juízo de 1º grau ter inobservado tal procedimento, proferindo sentença, deve o decisum ora vergastado ser anulado, retornando os autos para o regular processamento do feito, devendo o Juízo “a quo” determinar a intimação da parte contrária para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença ora vergastada ante o error in procedendo, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que este proceda a intimação da parte contrária para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pela autora.

É COMO VOTO
.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 09/05/2024